Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA AO PORTADOR. PREENCHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STF. EQUÍVOCO QUANTO AO CREDOR E AO EMITENTE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE CAMBIÁRIA. INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 485, inc. I, c/c parágrafo único do art. 771 e inciso I do art. 803, todos do Código de Processo Civil. O recorrente afirma que a nota promissória que lastreia a execução preenche todos os requisitos legais e constitui título executivo. Sustenta ser possível o preenchimento posterior do título emitido em branco. Pede a reforma da sentença. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Com efeito, a nota promissória assinada em branco não é nula se não provado abuso no preenchimento, de modo que quem assina a nota promissória "em branco" outorga, implicitamente, à outra pessoa o poder de preenchê-la. Portanto, o preenchimento posterior da nota promissória encontra resguardo na jurisprudência, ficando o emitente sujeito aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se conseguir provar a má-fé do portador. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 387 do STF, que dispõe que A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Nestes termos, a sentença deveria ser anulada.
IV. Não obstante, há flagrante equívoco no preenchimento do título, uma vez que o exequente apôs seu nome no campo destinado ao emitente, ao passo que a emitente apôs seu nome no campo destinado ao credor. Assim, considerando o princípio da literalidade cambiária (art. 887 do Código Civil), o título não ostenta o requisito da certeza quanto à existência do crédito, de modo que não é documento apto a aparelhar a execução de título extrajudicial, cabendo ao exequente aviar sua pretensão pela via ordinária de cobrança. Portanto, a sentença deve ser mantida, embora por outro fundamento.
V. Por outro lado, considerando que o preenchimento posterior do título é admitido pela jurisprudência e que não há prova de abuso do portador, não há que se falar em litigância de má-fé, devendo a sentença sofrer reforma neste ponto.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
VII. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.